Tribunal: TJDFT
Processo: 0714449-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714449-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND AGRAVADO: CARMEN PALHETA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Inclusão de Parcelas Vincendas na Execução – IRDR Tema 14 – Possibilidade – Reconhecimento Posterior pelo Juízo de Origem - Recurso Prejudicado – Perda Superveniente de Objeto CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND interpôs recurso Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a exclusão vincendas da execução. Em suas razões recursais (ID 16489511), o apelante aduz que o acréscimo das parcelas vincendas à Execução não afasta a certeza e a liquidez do título exequendo, uma vez que o artigo 323 do Código de Processo Civil é aplicável ao processo de Execução, no qual passa a ser possível a inclusão das parcelas vincendas, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Preparo regular (ID 16489515). A antecipação da tutela recursal foi deferida na decisão de ID 16537440. O prazo para a agravada apresentar Contrarrazões decorreu sem que houvesse manifestação (ID 18306411). É o relatório. Resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicado pela agravante. Isso porque, na Decisão de ID 87442153, na origem, o Juízo recorrido considerou o julgamento do IRDR n° 0715584-36.2019.8.07.0000, no qual decidiu-se pela possibilidade de inclusão no débito exequendo de parcelas vencidas durante o curso do feito executivo, determinando que o exequente/agravante juntasse aos autos planilha atualizada do débito, de modo a alterar o seu posicionamento anterior. A esse propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019.) Assim, como a pretensão postulada já foi satisfeita, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator